Tribunal: TJPA
Processo: 0800739-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800739-75.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARCOS DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ROUBO QUALIFICADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

1. O entendimento majoritário de nossos tribunais superiores, especialmente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, pois observadas as outras garantias processuais e constitucionais, restando então superado o exame desse tema, constituindo novo título a justificar a privação da liberdade.

2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Não há qualquer erro de pessoa como alegado na impetração, uma vez que a Certidão de Antecedentes Criminais (fl. 34) acostada aos autos do processo eletrônico, comprova que o paciente é a mesma pessoa que teve convertida a prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau.

4.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE, EM DENEGAR A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 12 do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada pelo Defensor Público Marcos Antônio dos Santos Vieira em favor do paciente MARCOS DA SILVA COSTA, processado no âmbito do juízo impetrado pelo delito de roubo qualificado.

Refere o impetrante, que o juízo impetrado, sem realizar audiência de custódia, sob o fundamento de que o paciente não foi apresentado por questão de saúde, bem como, apesar do paciente não se encontrar presente, converteu o flagrante em prisão preventiva.

Esclarece o impetrante, que o indivíduo Marcos da Silva Costa referido na decisão que decretou a sua custódia preventiva, não é a mesma pessoa, pois esta tem como genitores Eunice de Sousa Pereira e Marcos de Sousa Pereira, nascido em 02/10/1993 é natural de Manacapuru/AM, conforme comprova com o Atestado de Pena anexado aos autos, enquanto que o coacto é filho de Raimunda da Silva Costa, nascido em 02/10/1996.

Ao final, requer a concessão da liminar pleiteada para que cesse o constrangimento ilegal que vem sofrendo o coacto.

Juntou documentos eletronicamente.

O feito me veio regularmente distribuído, e no dia 04 de fevereiro do corrente ano, deneguei a ordem impetrada, bem como solicitei informações à autoridade coatora e em seguida, ao Ministério Público para exame e parecer.

Ao prestar suas informações, o juízo
a quo
relata que:

“(...)
Autos n.:
000071-19.2020.8.14.0049.

Ação penal:
Roubo Majorado (Art. 157, § 2°,
II
e § 2°-A, I, do CPB).

Acusado:
Marcos da Silva Costa.

Data da prisão:
28.01.2020.

Motivo da Prisão:
"Compulsando os autos, verifica-se que a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante da periculosidade mostrada pelo flagrado, pois, mesmo ostentando diversas persecuções penais (fl. 21/22), além de uma condenação nos autos n° 0007429-49.2017.8.14.0004 (Roubo Majorado), voltou, em tese, a delinquir, demonstrando comportamento tendente a seara delitiva, o que, indubitavelmente, aflige a estabilidade social da comunidade, já tão acabrunhada, e a credibilidade dos órgãos encarregados da persecução penal, tantas vezes agredida.(..).

(..) Noutro giro, não se pode olvidar da gravidade em concreto do crime, já que o flagrado, na companhia de mais um indivíduo e armado, adentraram em estabelecimento comercial para praticar o crime de roubo e, inclusive, por ocasião da fuga, efetuaram disparos contra os policiais.

(...) Embora a SUSIPE não tenha apesentado o flagranteado em razão de seu estado de saúde, o que frustrou a realização da audiência de custódia, a não realização do ato suso mencionado é insuficiente, por si só, a ensejar qualquer tipo de nulidade quanto à prisão preventiva. Nesse sentido é o posicionamento do STJ. (..).

(...) Por conseguinte, encontra-se suspenso o disposto no art. 310, § 4°, do CPP, por meio da decisão proferida nas ADIns 6.298; 6.299; 6.300 e 6.305."

Fatos:
Segundo o IPL, no dia 28 de janeiro de 2019, o flagranteado, na companhia de Tiel Ferreira Pereira (falecido), teria praticado o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, além de ter efetuados disparos de arma de fogo em direção aos policiais que lhe perseguiram após a suposta prática delitiva.

Fase Processual:
O feito encontra-se aguardando a conclusão do IPL.

.

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se manifestou pela denegação da ordem impetrada em favor do paciente.

VOTO

A impetração cinge-se à ausência da audiência de custódia, na falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e na falta de justa causa para a mantença do coacto custodiado cautelarmente, uma vez que ausentes os requisitos necessários à sua decretação.

Relativamente a ausência de audiência de custódia, entendo que, em que pese esta não tenha ocorrido, tenho que todos os direitos do paciente foram resguardados, não havendo prejuízo ao paciente, além de que há entendimento jurisprudencial do STJ e deste E. Tribunal de Justiça que, convertido o flagrante em prisão preventiva, supre eventual vicio
ou prejuízo causado ao preso em razão da não realização de audiência de custódia, quando
a decisão que decretou a
custodia
estiver devidamente fundamentada como no caso em exame.

Cito trechos dos respectivos tribunais:

“Ressalvada pessoal compreensão diversa, o entendimento desta Sexta Turma é de que a falta da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, superada que foi a prisão em flagrante, devendo ser este novo título de prisão aquele a merecer o exame da legalidade e necessidade. (Processo HC 382166/SP HABEAS CORPUS 2016/0325548-1 Relator(a) Ministro NEFI CORDEIRO Órgão Julgador - SEXTA TURMA Data do Julgamento 16/03/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/03/2017).

E ainda:

(...)

IV – Quanto à alegação de constrangimento ilegal em razão da não realização da audiência de custódia, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente decidido que “a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante (HC n. 344.989/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/4/2016). Recurso ordinário desprovido. (RHC 103.333/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA.

FLAGRANTE HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PREVENTIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta superada eventual ilegalidade em razão da ausência da audiência de custódia, quando operada a conversão do flagrante em segregação preventiva. (Precedentes STJ)
.

2. Tendo a inicial acusatória preenchido os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo, com todas as suas circunstâncias, a infração penal, bem como a materialidade e os indícios de autoria, de modo a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da denúncia ou em ausência de justa causa.

3.Havendo materialidade do delito e indícios de autoria, bem como o resguardo da ordem pública, diante da periculosidade concreta demonstrada pelo modus operandi do ilícito perpetrado, revela-se imprescindível a manutenção da prisão preventiva dos pacientes.

4.Ordem denegada, por unanimidade.

(2017.01600040-33, 173.805, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-25).

Quanto a suposta ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pontuo que esta restou devidamente fundamentada, uma vez que o juízo, pelos elementos de provas constantes dos autos, demonstrou a necessidade da custodia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução e como garantia da execução penal, diante da periculosidade do paciente, uma vez que o coacto possui uma imensa ficha criminal, inclusive uma condenação transitada em julgado, que em meu entendimento são suficientes para manter a prisão preventiva do coacto.

Assim, presentes os requisitos da prisão preventiva, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade demonstrados nos autos, a prisão preventiva foi decretada, fundamentadamente, por subsistirem razões concretas para a segregação.

Necessário acautelar o meio social e a aplicação da lei penal, pois as causas enumeradas no artigo 312 do CPP e concretamente demonstradas na decisão que decretou a prisão preventiva do coacto são suficientes para viabilizar a decretação da medida cautelar constritiva, até porque não houve nenhuma mudança fática que pudesse ensejar sua revogação.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

3. Caso em que a segregação cautelar foi mantida pelas instâncias locais para a garantia da ordem, em razão da extrema periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi do delito - abordagem da vítima idosa (com sessenta anos de idade), que estava a repousar dentro de sua própria casa, com o intuito de subtrair-lhe suposta arma de fogo e a quantia de vinte mil reais, fruto da labuta de uma vida inteira e posta à disposição do pai do agente ora acusado de ter-lhe retirado a vida a golpe de arma branca - além da comparsaria de outros três agentes e o uso de um facão. O Tribunal noticiou, ainda, a existência de condenação por roubo triplamente qualificado (artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal), ainda não definitiva. Prisão preventiva legitimada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 381.267/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

De outro modo, quanto à suposta falta de justa causa, é pacífico o entendimento firmado por estas Câmaras, de que quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, e uma vez justificada a decisão que decretou a prisão preventiva, esta não se afigura cumprimento antecipado de pena nem ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido, cito trecho de decisão emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça em recente decisão assim se manifestou sobre o assunto:

“(...)

5. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

(...)

7. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 83.766/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017)

Relativamente ao fato de que o magistrado se referiu a outra pessoa quando converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva, não lhe assiste razão, haja vista que o magistrado de primeiro grau ao prestar suas informações acostou ao autos de processo eletrônico a Certidão de Antecedentes Criminais, onde consta como sendo filho de Francisco da Silva Costa e de Ana Raimunda da Silva Costa, não informando nem RG e CPF do paciente, não havendo qualquer erro de pessoa como quer fazer crer o impetrante.

Por todo o exposto, divergindo do parecer ministerial, conheço da impetração e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 12 de março de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 12/03/2020